Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-54.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009338-54.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON TEIXEIRA ARAUJO JUNIOR - CPF: 051.992.821-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VALDEZ BRITO NEVES - CPF: 052.900.521-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS INFRIGENTES. AÇÃO ORIUNDA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI 11.243/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal, necessária a sua decretação
ex officio
.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão que reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.243/2006 e a tipicidade da conduta, vencido o voto relator.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto da conclusão dada pelo juízo
ad quem
em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.243/06 (em discussão no RE 635.659/SP) e pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões não apresentadas.

Aberta vista ao Ministério Público, em parecer opina pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009338-54.2021.8.11.0004

Polo Ativo

EDSON TEIXEIRA ARAUJO JUNIOR

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição. Assim, devido ao transcurso do prazo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, sendo causa de prejudicialidade do recurso pendente de julgamento.

Consiste a prescrição na perda da pretensão punitiva pelo Estado, pelo decurso do tempo, sendo matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado ou Tribunal reconhecer de ofício a qualquer tempo da fase da investigação ou da ação penal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
c.c
artigo 107 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 61 - Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

[...]

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[...]

Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levada em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior, bem como é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Na posse de entorpecente para uso, a prescrição é de dois anos, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.243/2006:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato tido como delituoso (16/12/2021) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal e artigo 107 do Código Penal.

A prejudicialidade causada pela prescrição da pretensão punitiva esvazia o mérito recursal em virtude da extinção da punibilidade. Tais circunstâncias ocasionam na perda do objeto do recurso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. RECURSO EXTRAORIDNÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A declaração da extinção da punibilidade do réu pelo Juízo Criminal evidencia a perda superveniente de objeto do apelo extremo. Recurso extraordinário prejudicado. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 682414 AgR-ED-AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 11-04-2019 PUBLIC 12-04-2019)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ex officio,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
os Embargos Infringentes opostos pelo autor do fato EDSON TEIXEIRA ARAUJO JUNIOR.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024